Tribunal: STF
Processo: RE 569817
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ESTABILIDADE DE DIRIGENTES DE SINDICATO. ART 522 DA CLT. RECEPÇÃO 
   PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. PRECEDENTES.

1.	O Tribunal de 
   origem assentou que a limitação da estabilidade provisória dos 
   dirigentes sindicais é restritiva ao número previsto em lei e não 
   interfere na organização sindical.
2.	O art. 522 da Consolidação 
   das Leis do Trabalho foi recepcionado pela Constituição Federal, 
   art. 8º, I. Precedentes.
3.	Agravo regimental improvido.